Tribunal: TJDFT
Processo: 0721189-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721189-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON RÉU ESPÓLIO DE: JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON contra decisão (ID origem 195168478) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de exigir contas proposta em face de ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON, rejeitou a impugnação em face do cálculo apresentado pela parte agravada, notadamente quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados no âmbito do AResp 2.523.271/DF. Alega o agravante, em síntese, que “a decisão agravada, no âmbito de movimentação anômala ocorrida nos autos principais, eis que nem se refere à fase de conhecimento e nem foi apresentada a título de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, acatou os cálculos de Id. 195790100 daquele feito, em que pese o equivocado entendimento da parte contrária a respeito do valor dos honorários recursais fixados pelo STJ na decisão monocrática proferida em 02/05/2024, no AREsp 2523271/DF, ainda em tramitação naquela Corte”. Sustenta estar “equivocado o entendimento em questão porque, ao decidir sobre os honorários em grau recursal, o e. Relator do caso determinou o aumento “em 5% do valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados”, pontuando que a parte agravada em seus cálculos “considerou que o aumento de 5% em questão teria ocorrido sobre o percentual, e não sobre o valor, dos honorários advocatícios anteriormente fixados, apresentando seus cálculos como se fizesse jus a 17% a esse título, dado que o TJDFT os havia arbitrado no percentual de 12%”. Aponta que “a diferença entre ambas as expressões é gritante, assim como as consequências financeiras respectivas. Isso porque, nos termos dos cálculos de 30/04/2024, juntados no Id. 195136713 dos autos principais, o valor dos honorários advocatícios estava em R$ 87.128,61. Assim, ao majorar “em 5% o valor...” anteriormente fixado (R$ 87.128,61 x 5% = R$ 4.356,43), chega-se a R$ 91.485,04, e não aos R$ 124.106,70 indicados nos cálculos de 06/05/2024 (Id. 195790100 do feito originário)”, gizando, ainda, a ocorrência de enriquecimento sem causa em favor da parte agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a suspensão da exigibilidade da diferença no valor de R$ 32.621,66, indicada nos cálculos apresentados em 06/05/2024 (Id. 195790100 do feito originário), até o julgamento final do caso”. No mérito, vindica a “reforma da decisão agravada, e a confirmação, para todos os fins de direito, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, afastando-se, em definitivo, a exigibilidade da diferença no valor de R$ 32.621,66, indicada nos cálculos apresentados em 06/05/2024”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 59468739), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de pleito de verve antecipatória, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse cenário, tem-se que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, a irresignação recursal reside na interpretação que busca a agravante impelir ao dispositivo de provimento jurisdicional proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede recursal (ID 59468737), relativamente à majoração dos honorários advocatícios em favor da parte agravada decorrente da negativa de provimento de recurso especial. Compulsando-se os autos principais, verifica-se que no recurso de apelação que cassou a sentença anteriormente proferida e, em prosseguimento de julgamento na forma do art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, promoveu o julgamento das contas em segunda fase e fixou os honorários advocatícios em “12% (doze por cento) do saldo constituído atualizado, já incluídos os honorários da fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC” (ID origem 191759479). Em sede de agravo em recurso especial aviado pela ora agravante, fora proferida decisão monocrática pelo relator, Min. Moura Ribeiro, no sentido de “conhecer do agravo para conhecer em parte do recursal especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”, bem assim majorar “em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC” (ID 59468737). Diante disso, apresenta a parte agravada na origem cálculos ID origem 195790100, dos quais consta o patamar de 17% (dezessete por cento), ao passo que a ora agravante apresenta impugnação (ID origem 196475988) sustentando que a majoração deveria se dar na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, de modo que “o valor dos honorários advocatícios estava em R$ 87.128,61, ao aumentar esse valor em 5% (R$ 4.356,43), chega-se a R$ 91.485,04, e não aos R$ 124.106,70 indicados nos cálculos de 06/05/2024”. Contudo, ainda que em uma análise rasa das razões recursais, e dada a baixa complexidade da matéria, a interpretação vislumbrada pela agravante não aparenta encontrar escoro sequer na semântica do enunciado, quando considerado em sua totalidade. Isso porque, ao majorar os honorários em razão do insucesso da pretensão recursal da agravante, verifica-se com certa facilidade que o Il. Min relator buscou aumentar a sucumbência já declinando sua preocupação com o limite previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, de maneira que naquela oportunidade não se buscou excepcionar a praxe de que o acréscimo expresso no voto é da porcentagem, e não sobre o valor, como quer fazer crer agravante. Quando muito, a expressão “o valor dos honorários advocatícios” se refere à majoração de valor decorrente do próprio aumento da porcentagem, na forma e nos parâmetros previstos no sistema de sucumbência constante do art. 82 e seguintes do CPC. Cumpre referir, ademais, que fosse a intenção daquela relatoria em propor uma majoração mínima na forma da compreensão patrocinada pela agravante, não haveria motivo aparente para limitá-lo a 20%, na forma do previsto no art. 85, § 11, do CPC. Registro, ainda, por oportuno, que em uma busca do sistema de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesta data, por meio de seu site institucional, constam 5.913 decisões monocráticas com a expressão “MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados”, dos quais apenas uma não é advinda do gabinete de S. Exa. o Min. Moura Ribeiro. Tal constatação aponta para uma evidente opção daquela unidade por esta escolha de signos linguísticos, os quais, no entanto, não alteram o significado (interpretação semântica), sobretudo no contexto em que verificados, de que a majoração se dá no patamar legalmente previsto para os honorários advocatícios de sucumbência, e não sobre a cifra fixada em segunda instância. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator